Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E UNIVERSITÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. A maioridade civil não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora, a Agravada seja maior de idade, é estudante universitária e não encontra inserida no mercado de trabalho.

3. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade de quem postula os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.

4. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante, excluídos os descontos compulsórios, atende o equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

5. A jurisprudência vem sedimentando no sentido de ser necessária a dilação probatória para majoração ou redução dos alimentos, com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar. Sendo que a via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória,

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido. Decisão Agravada mantida.